Tribunal: TJES
Processo: 5026667-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026667-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026667-95.2022.8.08.0024

RECORREN
TE: RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS
em face de

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
por meio da qual alega que teria recebido fatura de cartão de crédito de sua titularidade no dia 10/06/2022, cujos débitos perfaziam a monta de R$ 7.743,77, todavia, alega que nunca contratou cartão de crédito com o Banco requerido. Assim, resolução na via extrajudicial, a autora postula a abstenção das cobranças e indenização por danos morais.

O requerido ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, em sede de contestação (ID. 5115006) alega ter realizado a devolução dos valores questionados, e desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Por sua vez, o requerido
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em sede de contestação (ID.
5115016)
, aduz ilegitimidade passiva ad causam e no mérito alega que não houve falha na prestação dos serviços, e pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

SENTENÇA

A sentença (ID. 5115027) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5026667-95.2022.8.08.0024
de Requerente: RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS e 1° Requerida: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e 2° Requerida: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
solidariamente as requeridas a restituir ao autor a monta de R$ 146,66 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.”

O autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5115028), em que alega a necessidade de arbitramento de indenização a título de danos morais, bem como a repetição do indébito.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 5115037) ao recurso ofertado pleiteando a manutenção da sentença do juízo
a quo
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Acolho o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços bancários.

A responsabilidade civil se resta caracterizada diante da falta de adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações por meio de cartão de crédito.

Ressalto ainda, a inércia e omissão do banco recorrente, uma vez que o recorrido tentou solucionar o problema de forma administrativa, entretanto não obteve sucesso.

No caso em exame, entendo que está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos. Evidente é o transtorno suportado pela recorrente, o qual poderia ter sido rapidamente resolvido pela empresa ré e não o foi. Sendo assim, entendo que a situação vivida perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e viola a legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 2.000,00 (quatro mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
os recorridos ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
de forma solidária à título de danos morais,
acrescido de

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pelo ipca-e (em conformidade com o re 870942 - STF - julgado em 20/11/2017), a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)